Tribunal: TJES
Processo: 5003945-08.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-08.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO VIEIRA FRIGINI
RECORRIDO: ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA VENDA POR DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA (RECONHECIMENTO DE FIRMA). MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA REPETITIVO 385). CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA PONTUAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuidam os autos de ação proposta por
DIOGO VIEIRA FRIGINI
em face de
ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, pela qual narra, em síntese, que alienou veículo para o primeiro requerido, mas este não procedeu com a transferência e inclusive levou diversas multas após a tradição. Outrossim, postula por obrigação de fazer para que o primeiro requerido proceda com a transferência do veículo MOTOCICLETA HONDA CB 300R, PLACA MTU9118/ES, RENAVAN 00254398570, bem como a transferência das penalidades listadas nos autos de infração que acompanham a inicial e as dividas advindas destes ao primeiro requerido, bem como a suspensão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-SSVQ4”.

2. A sentença objurgada DECLAROU a incompetência do juízo para processamento e julgamento do feito e, como consequência,
INDEFIRIU a inicial e JULGOU EXTINTO o processo
, sem resolução de mérito, na forma dos arts. 330, inc. II, e 485, incs. I e VI, ambos do CPC, c/c o art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95, e art. 27, da Lei nº 12.153/09.

3. O recorrente sustenta que a sentença é teratológica, pois ignora a prova inequívoca da tradição do bem em 2017. Argumenta que o art. 134 do CTB não possui caráter absoluto, devendo prevalecer a realidade factual da posse e propriedade, conforme jurisprudência do STJ. Alega que a permanência da pontuação em seu prontuário viola o princípio da intransmissibilidade da pena e do devido processo legal.

4. A questão central reside em saber se a omissão do dever administrativo de comunicar a venda (art. 134 do CTB) obsta o reconhecimento judicial da ausência de responsabilidade do antigo proprietário por infrações posteriores à tradição.

5. De acordo com o Art. 134 do CTB, O Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda. Contudo, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em sede de Recurso Repetitivo (
Tema 385
), fixou o entendimento de que:
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, (...) pode ser mitigada quando ficar comprovado que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a comunicação, afastando-se a solidariedade do antigo proprietário"
. No caso concreto, o documento anexado (Certidão de Reconhecimento de Firma por Autenticidade) comprova que em
07/04/2017
a posse e o domínio do veículo foram transferidos. Logo, a manutenção do autor como responsável por atos ilícitos ocorridos anos depois fere o princípio da razoabilidade.

6. É imperioso destacar que a solidariedade do art. 134 do CTB restringe-se, conforme pacífica jurisprudência, às
penalidades pecuniárias
(multas). No que tange à
pontuação na CNH
, esta possui caráter
personalíssimo
. O art. 257, § 3º, do CTB, estabelece que "ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações cometidas na direção do veículo".

7. Permitir que o autor sofra a suspensão do direito de dirigir por infrações que ele comprovadamente não cometeu violaria o princípio constitucional da personalidade da pena (Art. 5º, XLV, CF/88). O prontuário do condutor deve refletir a verdade real para garantir a segurança jurídica do sistema de trânsito.

8. A sentença de origem equivocou-se ao extinguir o feito. O DETRAN/ES é o executor das políticas de trânsito e gestor do banco de dados de veículos e condutores no Estado. Uma vez comprovada judicialmente a venda, a autarquia deve ajustar seus registros para que a cobrança e a pontuação sejam direcionadas ao real infrator/proprietário. A jurisdição não pode ser negada quando há prova documental de que o registro administrativo não condiz com a realidade jurídica da propriedade móvel.

9. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para anular a sentença de extinção e, no mérito (art. 1.013, § 3º, CPC): DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo Honda CB 300R (Placa MTU9118) a partir de 07/04/2017; DETERMINAR ao DETRAN/ES que: Exclua do prontuário do autor as pontuações e penalidades relativas às infrações cometidas após 07/04/2017 com o referido veículo; Proceda à baixa dos Processos Administrativos de Suspensão (especialmente o nº 2023-SSVQ4) fundamentado nestas infrações.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)